Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA.
1. A tese absolutória não deve ser acolhida, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que os réus agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens da vítima.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
3. A pena pecuniária imposta deve levar em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como dos demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade.
4. Recurso dos réus parcialmente provido.